Tribunal: TJBA
Processo: 8027337-07.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027337-07.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: NILDENOR SILVA FILHO

Advogado(s)
:
VALDEIR DA SILVA BARRETO

AGRAVADO: INDAYA SILVA E SILVA

Advogado(s)
:
MILENA GOES DE CERQUEIRA, DIEGO FRAGA DE CASTRO

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. POSSE DEMONSTRADA POR DOCUMENTAÇÃO ROBUSTA. ESBULHO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA AFASTADA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Agravo de instrumento interposto por Nildenor Silva Filho contra decisão da Vara Cível da Comarca de Ruy Barbosa/BA, que deferiu tutela provisória de urgência em favor de Indayá Silva e Silva, determinando a reintegração de posse sobre as Glebas I e II da Fazenda Águas Belas e da servidão de passagem, com a expedição de mandado judicial. O Agravante sustenta que exerce posse mansa e pacífica sobre a Gleba II há mais de 42 anos, argumentando que a decisão recorrida desrespeitou os requisitos previstos no art. 561 do CPC. A Agravada, em contrapartida, defende sua posse legítima, embasada em extensa documentação, incluindo a matrícula do imóvel, boletins de ocorrência e laudos técnicos, além de apontar a prática de esbulho por parte do Agravante.

2. As ações possessórias são regidas por princípios próprios que protegem o estado de posse, independentemente da titularidade dominial, salvo exceções legais, sendo essencial a comprovação da posse, da turbação ou do esbulho, da data de sua ocorrência e da continuidade da posse, conforme o art. 561 do CPC.

3. A Agravada demonstrou, com provas robustas, o exercício de posse legítima e contínua sobre as Glebas I e II, com base na matrícula n.º 6.458 do imóvel, boletins de ocorrência, declarações de confrontantes e laudos técnicos. A revogação, em 2007, da procuração outorgada ao Agravante para atuar como administrador da propriedade evidencia que eventuais atos de ocupação posteriores configuram mera detenção, desvinculada do animus de posse.

4. Documentos e fotografias apresentados nos autos corroboram a ocorrência de esbulho praticado pelo Agravante em 2023, incluindo cercamentos e outras intervenções físicas na Gleba II, violando o estado de posse da Agravada.

5. A alegação de litispendência não prospera, pois o interdito proibitório ajuizado pelo Agravante refere-se exclusivamente à Gleba II, ao passo que a presente ação de reintegração de posse abrange também a Gleba I e a servidão de passagem, sendo, portanto, distintos os pedidos e as causas de pedir, conforme disposto no art. 337, §§ 2º e 3º, do CPC.

6. Ademais, a inicial do interdito proibitório não foi recebida pelo juízo a quo, o que inviabiliza o reconhecimento da litispendência, já que, de acordo com o art. 240 do CPC, esta somente se configura com a citação válida.

7. O deferimento da tutela de urgência pelo juízo de origem respeitou os requisitos legais, baseando-se em elementos probatórios consistentes que demonstram a posse da Agravada e o esbulho praticado pelo Agravante, em conformidade com os ditames do art. 561 do CPC.

8. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n°. 8027337-07.2023.8.05.0000
e
Agravo Interno nº. 8027337-07.2023.8.05.0000.1.AgIntCiv
, em que é Agravante, NILDENOR SILVA FILHO, e Agravada, INDAYA SILVA E SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, restando
PREJUDICADO
o Agravo Interno, na forma do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA